Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701093-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PERSONALE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA DECISÃO Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36975349) contra sentença (ID 36975338) em mandado de segurança, impetrado contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que concedeu a segurança, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, referente ao exercício do ano de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. O impetrante, em suas razões recursais (ID 36975349), sustenta que é válida a Lei Distrital n. 5.546/2015, porquanto dispõe acerca do ICMS e possui eficácia dentro da previsão constitucional. Aduz que, após o julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, foi elaborada e publicada a Lei Complementar n. 190/2022, no entanto, não houve a criação de tributo novo, tampouco a sua majoração, pois o ICMS DIFAL já continha previsão constitucional e era cobrado da mesma forma desde a Emenda Constitucional n. 87/2015. Assim, diante da inexistência de inovação legislativa, a lei distrital retro é válida e está apta a produzir efeitos após a vigência da LC n. 190/2022. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a segurança seja denegada. Contrarrazões no ID 36975353. É o Relatório. Trata-se de mandado de segurança que visa à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, decorrentes de ICMS (DIFAL), relativos ao exercício do ano de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade nonagesimal, e dos créditos correspondentes ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP). Nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as liminares deferidas impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na petição inicial (ID 33372852). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” No bojo da sentença proferida pelo Juízo de origem, os efeitos da liminar e da concessão de segurança foram sustados em virtude da decisão supracitada proferida pelo i. Presidente do TJDFT. Necessário destacar, também, que foram ajuizadas, em controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal, as ADIs 7.070 e 7.076, em razão da limitação temporal disposta no artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Desse modo, a análise da constitucionalidade do referido artigo afeta diretamente o mérito deste recurso. Outrossim, verifica-se que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO, pelo prazo de 60 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora